Tribunal: STF
Processo: RE 1454934
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 9, Doc. 12):



    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO PREVISTO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 14 DA EC 20/98 E ART. 5º DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 564.354. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MADALENA CASTRO FAHEL DA SILVA sustenta que o acórdão recorrido deixou de considerar a revisão do art. 144 da Lei 8.213/1991, violando os artigos 2º; e 5º, XXXV e XXXVI, da Carta Magna.



    Aduz que “entendeu o acórdão objeto da insurreição, no sentido de que pelo fato do benefício ter na data de sua concessão não atingido o teto estipulado, o Requerente não faz jus a adequação aos novos tetos estabelecidos nas EC’s 20/98 e 41/2003. Conforme comprovado nos autos, diante da revisão determinada pelo Art. 144 da Lei 8.213/91 o benefício do recorrente teve seu benefício PROPORCIONAL colocado no teto, conforme demonstra o BENREV juntado no ID 38133152 p. 3” (fl. 5, Doc. 20). 



    Assim, à consideração de que o salário de benefício do segurado foi limitado ao teto legal, defende que deve ser adequado aos novos tetos estabelecidos pelas EC’s n° 20/98 e 41/03, conforme entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE.



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-4, Doc. 20):



    “De acordo com o artigo 1.035, § 1º do Código de Processo Civil, o STF não conhecerá do Recurso Extraordinário quando a questão versada não oferecer repercussão geral. 



    Razão pela qual, cumpre a Recorrente, por determinação legal, arguir em sede de Preliminar Formal e Fundamentada a repercussão geral da matéria constitucional suscitada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    Neste sentido, estabelece o artigo 543-A do Código de Processo Civil, in verbis: 



    [...]



    Destarte, sem maiores delongas ou digressões, cabe a Recorrente, demonstrar ao Nobre Ministro Relator demonstrar a existência de repercussão geral. 



    Para tanto, inicialmente cabe discorrer, de forma sintética e analítica sobre o instituto da “repercussão geral”, matéria esta já de amplo conhecimento deste Tribunal, mas que deve ser tratada pelo prisma e ângulo da parte que interpôs o recurso. 



    Neste norte, mister se faz demonstrar ao Excelso Tribunal salientar que a matéria vinculada ao Recurso Extraordinário e também possui Repercussão Geral. 



    Isto porque, trata-se de demanda visando a revisão de benefício previdenciário, em razão do órgão ancilar não ter cumprido determinação Constitucional. A infração Constitucional resta configurada através do ato do INSS em não ter cumprido, ao benefício previdenciário do recorrente, a correta aplicação do índice de correção estabelecido pela Legislação. 



    Concluindo, o segurado foi sensivelmente prejudicado pelo ato contrário a CF/88 praticado pela Autarquia Previdenciária, pois não atualizou os valores das contribuições integrantes do período básico de cálculo até a data do requerimento. 



    Desta forma, preenchido o requisito de admissibilidade do recurso, isto é, a Repercussão Geral através a existência de questão eminentemente relevante no ponto de vista SOCIAL. 



    Por derradeiro, sabedor que a finalidade da Preliminar de Repercussão Geral da matéria constitucional suscitada no Recurso Extraordinário é firmar o papel do STF como Corte Constitucional e não como instância meramente recursal; permitir que o STF analise questões relevantes; e dar ensejo ao STF se manifestar uma única vez sobre matéria idêntica, requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, em virtude das razões de fato e de direito a seguir articuladas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no tocante à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Plenário desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da vigência das referidas Emendas Constitucionais, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-8, Doc. 12):



    “Trata-se de ação ajuizada para fins de readequação do valor do benefício previdenciário, eventualmente alcançado, à época de sua concessão, pelo teto previsto no regime geral da previdência. Para tanto, pleiteia a parte autora a atualização dos salários de contribuição ao tempo da concessão do benefício para alçar-se aos novos tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, preservando-se, dessa forma, o valor real da renda mensal obtida a título de aposentadoria. 



    Cumpre, inicialmente, consignar que o cerne da controvérsia posta em análise nestes autos está diretamente relacionado à aplicação, primeiro, do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e, depois, do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Nesse aspecto, vale lembrar que com a Reforma da Previdência Social levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98, o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social foi estabelecido extraordinariamente pelo legislador constituinte derivado, no patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu art. 14. E, posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, realizada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o referido teto sofreu nova majoração para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu artigo 5º. 



    A elevação dos limites máximos para os valores dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 fez surgir, em contrapartida, a discussão a respeito da possibilidade de que os benefícios previdenciários deferidos em data anterior à edição destas emendas constitucionais pudessem auferir, na mesma proporção, a aplicação residual decorrente do acréscimo do valor nominal obtido a partir dos novos tetos limitadores, que sofreram elevação constitucional. 



    A questão foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, que em acórdão proferido em sede de repercussão geral (art. 543-B do CPC) no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354 (relatora Ministra Carmem Lúcia – Julgado em 08/09/2010 – Dje de 14/02/2011), firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Registre-se, por oportuno, que o entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento ora mencionado refere-se tão somente aos benefícios previdenciários cujo valor da renda mensal inicial, na época da concessão, tenha sido alcançado pela limitação do então vigente teto de benefício no Regime Geral da Previdência, uma vez que somente tais benefícios sofreram a incidência do redutor legal, justificando, assim, a readequação da renda mensal do benefício a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para os benefícios previdenciários, a partir de cada uma das emendas. 



    […]



    Ademais, levando-se em conta que no julgamento do RE 564.354/SE não se verificou a imposição de qualquer restrição temporal acerca do reconhecimento do direito à readequação da renda mensal, em decorrência da majoração efetivada nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, é de se concluir, portanto, que não deve prevalecer a tese de que o aludido direito não tem aplicação aos benefícios concedidos até o advento da Lei n. 8.213, de 1991, cf. precedente desta Turma. 



    A tal propósito, confira-se o seguinte julgado: 



    […]



    Contudo, no caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que, à época da concessão do benefício previdenciário, não houve limitação do salário de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não se deve reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, no que concerne à readequação da renda mensal do benefício, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.”



    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021) 



    Por fim, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente